Tribunal: TJMT
Processo: 0014337-80.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0014337-80.2015.8.11.0003
APELANTE: LAMARTINE FILHO
APELADO: MASSA FALIDA RDK COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por LAMARTINE FILHO contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados por AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES LTDA. em face de AGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, declarando extinto o feito com julgamento do mérito. Embargos rejeitados.
Requer o apelante, em síntese, a nulidade da sentença por não guardar correlação aos autos, com a baixa do feito a origem para regular processamento. Apresenta pleitos subsidiários.
Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MAURO DELFINO CÉSAR, é pelo e provimento do recurso para, inicialmente, determinar a juntada da sentença recorrida nos autos e, por fim, anular a decisão recorrida, ante a inexistência da coisa julgada, além do evidente cerceamento de defesa, nos termos da fundamentação supra.
É o relato. DECIDO.
De fato, da mera leitura da decisão impugnada, tem-se que esta em nada tem a ver com o processo em tela, visto que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados por AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES LTDA. em face de AGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, declarando extinto o feito com julgamento do mérito.
Nesse ponto, o douto parecerista consignou:
“A princípio, importante salientar que a sentença recorrida, proferida em 24/11/2017, não consta nos autos até o momento, uma vez que a decisão de ID 15102515, se refere ao processo 2851-64.2016.8.11.0003 (Código 819812). Assim sendo, o Parquet requer o imediato desentranhamento da sentença de ID 15102515 e posterior juntada da sentença recorrida.”
Assim, deve a mesma ser anulada, por não atender os requisitos do art. 489 do CPC, nos termos do entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA LEVANTANDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA COM NOME DA PARTE ALHEIA À LIDE. PRELIMINAR ACATADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVA SENTENÇA. 1.O Ministério Público arguiu a nulidade da sentença, tendo em vista que a mesma fora prolatada em nome de pessoa estranha à lide, bem como a unidade consumidora em questão citada no decisum não condiz com a da apelada de n. 1142680-2. 2. A sentença deve conter relatório, fundamentação e o dispositivo. O relatório deve conter os nomes das partes envolvidas e resumo das principais arguições feitas ao longo do processo, de modo que o juiz demonstre que teve contato e conhecimento da causa. 3. A ausência de um desses elementos induz a nulidade da sentença. É uma nulidade absoluta, portanto declarada de ofício ou a pedido das partes. 4. Recurso conhecido. Preliminar acatada. Retorno dos autos ao juízo de origem para proferir nova sentença. (TJ-PI - AC: 201500010044870 PI 201500010044870, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 23/08/2016, 1a Câmara Especializada Cível).
Assim, sem maiores digressões, com o parecer ministerial, anulo a sentença juntada, determinando o retorno dos autos ao 1o grau para regular processamento, tornando sem efeito o despacho de id. 24522953.
Intime-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora